Tribunal: TJES
Processo: 5003648-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003648-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ROSIMERY RIBEIRO MACHADO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – DETENTOR DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL – BENEFICIÁRIO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DESNECESSIDADE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PROMOVENTE – OBSERVÂNCIA TEMAS REPETITIVOS 723, 724 E 948 DO STJ – PRESCRIÇÃO – PENDÊNCIA JULGAMENTO TEMA 1.033 DO STJ – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INTERRUPÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece, expressamente, o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas, dentre outras, na fase de cumprimento de sentença, como no caso concreto. Rejeitada a preliminar arguida.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva (temas repetitivos nº 723 e 724).

3. Posteriormente, o STJ reafirmou esse entendimento, avançando na análise dos fundamentos jurídicos, firmando tese no sentido de que:

"Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."
(Tema Repetitivo nº 948).

4. Assim, por ter sido poupador do banco agravante, a agravada possui legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, cujo pedido pode ser formulado no juízo do seu domicílio, sendo, portanto, competente o juízo de origem.

5. Ainda pende de julgamento o tema 1.033 do STJ, que definirá sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento da sentença coletiva em virtude do ajuizamento da ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Contudo, além de não haver determinação de suspensão dos processos nas instâncias ordinárias, a jurisprudência do STJ, até então, já admitia a referida interrupção.

6. Não obstante o STJ ter concluído pela imprescindibilidade da liquidação da sentença genérica, proferida em ação civil pública, para a definição da titularidade e do valor devido referente aos expurgos inflacionários, no caso concreto, o cumprimento de sentença identifica devidamente o beneficiário e indica o valor da condenação com base em parâmetros claramente especificados, que permitem impugnação em caso de eventual excesso.

7. Por fim, em relação as impugnações de juros e correção aplicadas ao valor apurado que, destaque-se, foi de R$ 40,74 (quarenta reais e setenta e quatro centavos), valor que é infinitamente menor do que as custas recolhidas para interposição desse recurso, tal como registrou o magistrado de singela instância:
“Os juros moratórios, (...) devem incidir no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação na ACP que ora se liquida – o que ocorreu em 8 de junho de 1993 – e após o advento do Código Civil, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme também já assentado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.370.899/SP.”

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum, proposto por
ROSIMERY RIBEIRO MACHADO
, promoveu a liquidação do julgado
“
para constituir o saldo líquido de R$ 40,74 (quarenta reais e setenta e quatro centavos), sobre o qual deve incidir correção monetária, pelos índices da ECGJES, a partir de 07/09/2017 - data da última correção do débito (132), e juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado desta decisão.”

O agravante afirma, em síntese, que:
(
1)

“
a remuneração das cadernetas de poupança devem seguir os índices oficiais da época, não havendo que se falar na aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça”
;

(
2)

“Quanto aos juros de mora correto se faz a aplicação desde a habilitação, isso porque, somente a partir deste momento a sentença proferida na ação civil pública foi individualizada, permitindo ao Banco conhecer o seu credor.”
;
(
3)

“o exequente não comprovou sua condição de associado ao IDEC, não tendo, portanto, demonstrado sua legitimidade ativa para a presente demanda”;

(4
)

“considerando que a presente demanda foi ajuizada após o prazo prescricional, e sendo esta matéria de ordem pública, nos termos do art. 921, §5º do CPC, requer-se o seu conhecimento, bem como seja reconhecida a inaplicabilidade do protesto interruptivo ajuizado pelo Ministério Público, em conformidade com a recente decisão proferida pela 4ª Turma deste C. STJ”;
(5)
há a necessidade de suspensão do processo em razão da pendência de julgamento do tema 1.033 pelo STJ;
(6)
transcorreu mais de vinte anos entre o fato gerador do direito invocado e a habilitação proposta pela parte agravada;
(7)
a execução de título judicial apenas pode ser proposta pelos associados que outorgaram autorização expressa à associação para defesa do seu interesse individual em ação civil pública, não bastando autorização estatutária genérica;
(8)
o alcance do título circunscreve-se aos limites do território do Distrito Federal;
(9)

faz-se necessária a prévia liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum, não bastando simples cálculos aritméticos;
(10)
“não há falar-se na inclusão dos índices dos Planos Collor I e Collor II no montante exeqüendo, pois não há previsão para tanto na sentença exequenda, caso contrário, haverá nítida violação à coisa julgada.”;
(11)
“O exequente inclui em seus cálculos juros de mora desde a citação ocorrida no processo de conhecimento (Ação Civil Pública), mais precisamente Junho de 1993. Porém, totalmente equivocado, haja vista que o autor apenas em JANEIRO/2016 demonstrou seu desejo de receber as diferenças resultantes do Plano Verão.”;
(12)
“Não obstante, o caso em tela, não cuidar de mero cumprimento de sentença, pela necessidade de prévia liquidação, cumpre observar que o título em execução, não dispôs a forma de correção monetária (se os índices da caderneta de poupança ou da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça), da incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados, e juros de mora, incluídos pela parte credora em seus cálculos”;

(13)

“A fixação de honorários advocatícios, com amparo no parágrafo segundo do artigo 85 do Código de Processo Civil, é descabida para as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva, devendo haver apreciação equitativa, consoante disposto no parágrafo quarto do mesmo artigo.”

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões no evento nº 4821422, arguindo preliminar de não cabimento do recurso, pugnando, quanto ao mérito, pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece, expressamente, o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas, dentre outras, na fase de cumprimento de sentença, como no caso concreto.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

DO OBJETO

Quanto ao objeto recursal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os
detentores de caderneta de poupança do
Banco
do
Brasil
,
independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal
, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, detêm
legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva
(temas repetitivos 723 e 724), senão vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC (LGL\2015\1656)
. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco
do
Brasil
, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
; b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Posteriormente, o STJ reafirmou esse entendimento, avançando na análise dos fundamentos jurídicos, firmando tese no sentido de que:

"Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores,
possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
."
(Tema Repetitivo nº 948).

No referido julgamento, foi assentado, expressamente, que:

(...)
não são aplicáveis as conclusões adotadas
pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a)
RE 573.232/SC
, de que
"as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"
; e b)
RE 612.043/PR
, de que os
"beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial"
.
2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal,
e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária
(p. ex., CF, art. 5º, LXX)
ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor
(ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).
3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor,
os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores
(ação coletiva de consumo),
beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente
. (...) (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021).

Assim,
por ter sido poupador
a
do banco agravante,
a
agravad
a
possui legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, cujo pedido pode ser formulado no juízo do seu domicílio
, sendo, portanto, competente o juízo de origem.

Acerca da prescrição, tal como registrou a decisão agravada, o tema 1.033 ainda pende de julgamento pelo STJ, que definirá sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento da sentença coletiva em virtude do ajuizamento da ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.

Contudo, além de não haver determinação de suspensão dos processos nas instâncias ordinárias, a jurisprudência do STJ, até então, já admitia a referida interrupção, assentando que “
o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva. Precedentes
”. (AgInt no REsp 1710202/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1753269/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019.

Quanto à necessidade de prévia liquidação, conforme assentado pelo julgador de origem,
“no caso concreto, existe a possibilidade da sentença condenatória coletiva ser liquidada por cálculos, prescindindo-se de prévio procedimento judicial de liquidação, notadamente porque a apuração da dívida poderá ser realizada pelo simular de cálculo disponibilizado no próprio sistema do E.TJES (meio fácil, eficaz e seguro) e, principalmente, porque a aferição de valores estará submetida ao direito do contraditório e ampla defesa, que poderá ser exercido pelo Executado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença”
(evento 3748215, fl. 02).

Não obstante a Segunda Seção do STJ ter concluído pela imprescindibilidade da liquidação da sentença genérica, proferida em ação civil pública, para a definição da titularidade e do valor devido referente aos expurgos inflacionários (EREsp n. 1.705.018/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, REPDJe de 5/4/2021, DJe de 10/02/2021), no caso concreto, ao que ressai da decisão, o processo tem identificado devidamente o beneficiário e indica o valor da condenação com base em parâmetros claramente especificados, que permitem impugnação em caso de eventual excesso.

Por fim, em relação as impugnações de juros e correção aplicadas ao valor apurado que,
destaque-se, foi de R$ 40,74 (quarenta reais e setenta e quatro centavos), valor que é infinitamente menor do que as custas recolhidas para interposição desse recurso,
tal como registrou o magistrado de singela instância:
“
Os juros moratórios, (...) devem incidir no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação na ACP que ora se liquida – o que ocorreu em 8 de junho de 1993 – e após o advento do Código Civil, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme também já assentado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.370.899/SP.”

Ainda, registro que no que diz respeito ao pleito de honorários sucumbenciais com base na equidade, falece de interesse o recorrente, uma vez que não houve condenação ao pagamento da verba sucumbencial na decisão recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.